Tribunal: TJBA
Processo: 8010434-36.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010434-36.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERONICA NATALIA LARIGUET ARLIA LTDA Advogado(s): ARLINDRIANA GOMES CERQUEIRA APELADO: ESPACO ERVA DOCE PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):RAFAEL TOSATI DOS PASSOS, LEIDIANE MOREIRA DE JESUS, RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA, INGRID BARBARA TONELO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE NA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BENFEITORIAS. RENÚNCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo por denúncia vazia e não conheceu da reconvenção apresentada pela ré, em razão da intempestividade por preclusão consumativa. A apelante busca a reforma para admitir a reconvenção e julgar improcedente o despejo, com condenação da autora ao pagamento de indenizações diversas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reconvenção protocolada em peça autônoma e após a contestação, embora dentro do prazo de defesa, é tempestiva; (ii) verificar se o despejo por denúncia vazia foi legítimo após notificação regular em contrato por prazo indeterminado; (iii) analisar o direito à indenização por benfeitorias diante de cláusula contratual de renúncia. III. Razões de decidir 3. A apresentação da contestação isoladamente opera a preclusão consumativa quanto à faculdade de reconvir. Ainda que dentro do prazo legal, a reconvenção deve ser oferecida simultaneamente à contestação, conforme o art. 343 do CPC. 4. Nas locações comerciais que passam a viger por prazo indeterminado, assiste ao locador o direito à denúncia vazia, exigindo-se apenas a notificação por escrito com prazo de 30 dias para desocupação (art. 57 da Lei nº 8.245/1991). 5. A inércia da locatária em ajuizar ação renovatória no prazo decadencial (art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991) impede a manutenção compulsória da posse e torna legítima a retomada do imóvel pelo proprietário. 6. É válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção em contratos de locação, nos termos da Súmula 335 do STJ. 7. Prejuízos decorrentes do encerramento da atividade no local constituem risco do negócio, não configurando ato ilícito da locadora que exerce regular direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010434-36.2024.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que é apelante VERONICA NATALIA LARIGUET ARLIA LTDA e apelado, ESPACO ERVA DOCE PATRIMONIAL LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.